Tribunal: TJPA
Processo: 0020687-94.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020687-94.2006.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DIEGO WAGNER PINTO RODRIGUES, DIEGO DE ANDRADE CUNHA, ESDRAS PEREIRA LEMOS, MARCOS NAZARENO SOUSA LAMEIRA, SAIMO COSTA DA SILVA, ANDRESON COSTA CAMPOS, PATRICIA DO SOCORRO FONSECA, LEIDIANE DA SILVA SANTIAGO, TARSIS ESAU GOMES ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS.
VALOR DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA E O VALOR DA REMUNERAÇÃO PREVISTA EM EDITAL
. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS. PRECLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da

1ª Vara de Fazenda da Capital
, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença
, ajuizada pelos ora Apelados, que homologou o valor exequendo e determinou o pagamento das diferenças existentes entre o valor da remuneração recebida e o valor da remuneração prevista em edital, devidamente atualizados, por precatórios.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão
que homologou o valor exequendo e determinou o pagamento por precatórios.

III. Razões de decidir

3.
As matérias u
ma vez decididas e julgadas, ou não suscitadas nos recursos cabíveis, submetem-se à preclusão, a teor do disposto nos artigos 223, 505 e 507, e 1.000, parágrafo único, do CPC.

4. No caso concreto,
a Fazenda Pública foi regularmente intimada para que apresentasse impugnação no prazo legal de 30 (trinta) dias, alegando qualquer das matérias listadas nos incisos do artigo 535 do CPC, porém deixou de se manifestar, conforme certificado nos autos eletrônicos.

5. O
correu a preclusão da matéria, não assistindo razão ao Estado do Pará em recorrer nesse momento processual, de acordo com o disposto nos artigos 223, 507 e 1.000, parágrafo único, do CPC, razão pela qual não conheço da Apelação.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 223, 505, 507 e 1.000, parágrafo único.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (
processo nº

0020687-94.2006.8.14.0301
– PJE)

interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da

1ª Vara de Fazenda da Capital
, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença
, ajuizada pelos ora Apelados, que homologou o valor exequendo e determinou o pagamento das diferenças existentes entre o valor da remuneração recebida e o valor da remuneração prevista em edital, devidamente atualizados, por precatórios.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Diante do exposto,
HOMOLOGO
o valor exequendo de
R$ 2.323.534,85 (dois milhões, trezentos e vinte e três mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)
, dando procedência total ao pedido inicial, na forma do art. 487, I do CPC/15 e determino,
após o trânsito em julgado da presente sentença
, a EXPEDIÇÃO ofício-requisitório na forma do art. 535, § 3º, I, do CPC/15 para pagamento,
mediante precatório
, segundo a divisão abaixo:

a)
R$ 234.700,49 (duzentos e trinta e quatro mil e setecentos reais e quarenta e nove centavos)
em benefício do autor
ANDERSON COSTA CAMPOS;

b)
R$ 234.700,49 (duzentos e trinta e quatro mil e setecentos reais e quarenta e nove centavos)
em benefício do autor
DIEGO DE ANDRADE CUNHA;

c)
R$ 234.700,49 (duzentos e trinta e quatro mil e setecentos reais e quarenta e nove centavos)
em benefício do autor
DIEGO WAGNER PINTO RODRIGUES;

d)
R$ 234.700,49 (duzentos e trinta e quatro mil e setecentos reais e quarenta e nove centavos)
em benefício do autor
ESDRAS PEREIRA LEMOS;

e)
R$ 234.700,49 (duzentos e trinta e quatro mil e setecentos reais e quarenta e nove centavos)
em benefício do autor
LEIDIANE DA SILVA SANTIAGO;

f)
R$ 234.700,49 (duzentos e trinta e quatro mil e setecentos reais e quarenta e nove centavos)
em benefício do autor
MARCOS NAZARENO SOUSA LAMEIRA;

g)
R$ 234.700,49 (duzentos e trinta e quatro mil e setecentos reais e quarenta e nove centavos)
em benefício do autor
PATRICIA DO SOCORRO FONSECA MESQUITA;

h)
R$ 234.700,49 (duzentos e trinta e quatro mil e setecentos reais e quarenta e nove centavos)
em benefício do autor
SAIMO COSTA DA SILVA;

i)
R$ 234.700,49 (duzentos e trinta e quatro mil e setecentos reais e quarenta e nove centavos)
em benefício do autor
TARSIS ESAU GOMES ALMEIDA;

j)
R$ 84.492,18 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos)
em benefício da advogada
LUZIA AMÉLIA DOS SANTOS RIBEIRO;

l)
R$ 42.246,09 (quarenta e dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e nove centavos)
em benefício da advogada
FRANCISCA DI PAULA CHAGAS DE LIMA;

m)
R$ 84.492,18 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos)
em benefício da advogada
MARIA ELISA BESSA DE CASTRO.

Dê-se ciência à Fazenda Pública desta decisão.

Sem custas e nem honorários.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Em razões
recursais (Id. 23810053), o Apelante alega, em síntese, que os cálculos apresentados pelos ora Apelados em fase de cumprimento de sentença não observam o devido comando da condenação, violando a coisa julgada, nos termos dos artigos 337, VII, § 1º, 502 e 503 do CPC e artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Afirma que os recorridos incluíram indevidamente no cálculo o valor de R$ 80,00 (oitenta reais) mensais, a partir de outubro de 2008, a título de auxílio alimentação, enquanto a sentença não incluiu essa verba na base de cálculo, somente o pagamento da diferença entre o valor de R$940,68 (novecentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos), conforme previsto no Edital nº 002/2005, e o valor efetivamente pago.

Alega ainda que os valores apurados pelos recorridos estão incorretos em relação à correção monetária e aos juros de mora, devendo ser aplicado ao caso o Tema nº 1.191 de repercussão geral sobre os cálculos de liquidação.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença de origem e corrigir os valores devidos para que se adequem à coisa julgada material operada na fase de cognição.

Os Apelados apresentaram contrarrazões (Id. 23810056), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Aduzem que inexiste a alegada inclusão do Auxílio Alimentação nos Demonstrativos de Cálculos das diferenças devidas aos ora recorridos, mas somente o registro de que estes receberam a parcela na remuneração referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008, enquanto Alunos do Curso de Formação de Oficiais BMPA.

Encaminhados os autos ao Ministério Público que se manifestou pela não intervenção em razão de ausência de interesse público na lide (Id. 27251198).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão
que homologou o valor exequendo e determinou o pagamento por precatórios.

No caso concreto, os ora Apelados são servidores públicos Estaduais que se inscreveram em meados do ano de 2005 no concurso público de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais BM combatentes/2006, referente ao Edital nº 002/2005, o qual dispôs, no item 4.2, que os cadetes fariam jus, durante o período do curso, à remuneração no valor de R$ 940,68 (novecentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos), fardamento, assistência médico-hospitalar, psicológica e odontológica, conforme a legislação vigente à época.

Contudo, após a homologação do resultado, dos aprovados no concurso tomaram conhecimento de que o item 4.2 previsto no Edital não estava mais vigorando em razão da publicação da Lei Estadual nº 6.827 de 2006, a qual prevê que os alunos do curso de formação têm direito apenas ao soldo do círculo a que pertencem, ou seja, o aluno oficial receberia somente R$ 382,88 (trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos), e não mais o valor previsto em Edital, qual seja R$ 940,68 (novecentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos).

Assim, os ora recorridos ajuizaram Ação de Revisão de Remuneração c/c Pedido de Tutela Antecipada para compelir o Ente Público ao pagamento das diferenças existentes entre o valor da remuneração recebida e o valor da remuneração prevista no referido Edital, bem como o pagamento de honorários advocatícios, a qual foi reformada e deu procedência aos pedidos da inicial.

Em seguida, consignando que não houve manifestação da Fazenda Pública quanto ao cumprimento de sentença, o Juízo de origem homologou o valor exequendo no montante de R$ 2.323.534,85 (dois milhões trezentos e vinte e três mil quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) e determinou o pagamento por precatórios.

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, a Fazenda Pública foi regularmente intimada para que apresentasse impugnação no prazo legal de 30 (trinta) dias, alegando qualquer das matérias listadas nos incisos do artigo 535 do CPC, porém deixou de se manifestar, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id. 99783310).

Dessa forma, caso entendesse o excesso de execução, cabia ao Ente Estatal impugnar os cálculos e apontar o valor que entendesse correto, sob pena de não conhecimento da arguição, nos termos da própria decisão de Id. 94357853, o que ocorreu no presente caso ao deixar de se manifestar no momento processual adequado.

Portanto, constata-se que ocorreu a preclusão da matéria, não assistindo razão ao Estado do Pará em recorrer nesse momento processual, de acordo com o disposto nos artigos 223, 507 e 1.000, parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

(...)

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão

(...)

Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025